Tribunal: STF
Processo: RE 1377903
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS (TFPG). LEI Nº 7.182, DE 2015, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO ESTADO. EQUIVALÊNCIA ENTRE A BASE DE CÁLCULO DA TAXA E OS CUSTOS DA ATUAÇÃO ESTATAL FISCALIZATÓRIA. ADI Nº 5.480/RJ E ADI Nº 5.512/RJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIBIGILIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS – TFPG. LEI 7.182/2015. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE INICIATIVA QUANTO À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROCEDER A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DE SEU PODER DE POLÍCIA NO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO INEA SOBRE AS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO DE GÁS E PETRÓLEO NO ÂMBITO TERRITORIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NÃO SENDO ESTA PRIVATIVA DO IBAMA E COMANA COMO MENCIONADO NA SENTENÇA. AUSENTES DOS AUTOS ESTUDOS TÉCNICOS QUE COMPROVEM A ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO CUSTO DO SERVIÇO ESTATAL E O DO VALOR ARRECADADO A AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO É MATÉRIA SUBMETIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DAS ADI’S 5.480/RJ E 5.512/RJ, PENDENTES DE JULGAMENTO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO PELA OITAVA CÂMARA CÍVEL DESTE E.TJ/RJ, NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0140783-78.2016.8.19.0001. RECURSO SOBRE O MESMO TEMA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA CONCESSIVA E DENEGAR A ORDEM.” (e-doc. 11, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).       



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta que se demonstra inconstitucional a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Produção de Petróleo e Gás instituída pela Lei nº 7.182, de 2015, do Estado do Rio de Janeiro. Defende, ainda, que são inválidas sanções derivadas do descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas pelo ente fluminense, em relação aos fatores geradores ocorridos em 2016.



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Não se vislumbra qualquer invasão de competência da União por parte do Estado-membro, sendo certo que o cerne da TFPG não é o exercício de poder de polícia sobre a atividade de exploração petrolífera, mas sim aquele atinente à preservação ambiental, competência administrativa comum a todos os entes federativos. Tal atividade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sempre competiu ao INEA, sendo, portanto, regular sua atuação fiscalizatória no setor. 



    De se ressaltar, ainda, que a competência da União para licenciar empreendimentos relativos à exploração de petróleo e gás natural, bem como aqueles localizados no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, não afasta a competência de todas as demais esferas federativas para fiscalização do meio ambiente. 



    Além disso, predomina no STF o entendimento de que a existência de órgão público estruturado com a função de exercício de poder de polícia faz presumir seu efetivo exercício, legitimando a cobrança de taxa, que é calculada mediante valor fixo sobre cada barril de petróleo, e não por incidência de alíquota sobre seu valor efetivo. 



    Como muito bem salientado pelo ilustre representante da Procuradoria de Justiça, assentada a regularidade da atuação fiscalizatória do Estado do Rio de Janeiro em matéria ambiental, com a possibilidade de instituição de taxa para custeio do exercício do poder de polícia.



    Afastado está um dos fundamentos em que se fulcrou a decisão concessiva, cabendo tão somente avaliar a pertinência do segundo fundamento qual seja: a efetiva compatibilidade entre o valor cobrado e o custo da atividade e a base de cálculo do tributo consistente no montante de barris de petróleo extraído ou unidade equivalente de gás, a indiciariamente apontar possível violação ao artigo 145, § 2º da C.F./88 e art. 77, parágrafo único, do C.T.N. 



    Ausentes dos autos estudos técnicos que comprovem a alegação de incompatibilidade do custo do serviço estatal e o do valor arrecadado, ônus que competia ao impetrante e não ao impetrado, cuja atuação se baseia em Lei em vigor, a afastar a possibilidade de seu reconhecimento em sede de mandado de segurança.” (e-doc. 11, p. 5-6).



    5. Sendo assim, firmo convicção no sentido de que assiste razão ao recorrente, pois o acórdão impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF nesse tópico.



    6. No âmbito da ADI nº 5.480/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 04/09/2020, esta Suprema Corte assentou que o Estado-membro possui competência tributária para instituir uma taxa de fiscalização ambiental sobre atividades da indústria de petróleo e gás. Contudo, em relação à Lei fluminense nº 7.182, de 2015, a base de cálculo da TFPG revela-se inconstitucional, ante a desproporcionalidade desta para com os custos desse mister fiscalizatório exercido pelo órgão ambiental estadual, o Inea/RJ. Eis o teor da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. LEI 7.182/2015 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFPG) EXIGIDA SOBRE ATIVIDADES DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS. LEI COMPLEMENTAR 140/2011. NATUREZA SUPLEMENTAR, SUPLETIVA OU EMERGENCIAL DA FISCALIZAÇÃO NÃO EXCLUI PODER DE TAXAR DOS ESTADOS-MEMBROS. VALOR DA TAXA. DESPROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (ABEP), tendo em vista a assimétrica distribuição da indústria de petróleo e gás no território nacional e a expressividade das suas filiadas para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedente. 2. Os artigos 23, VI e VII, e 24, VI, da Constituição Federal estabelecem um compromisso federativo de fiscalização ambiental das atividades potencialmente poluidoras, atribuindo aos Estados-Membros autoridade para promover medidas de fiscalização em atividades da indústria petrolífera, mesmo quando realizadas em perímetros sujeitos ao licenciamento por órgãos ambientais da União, como as localizadas em faixas de mar contíguas ao território nacional, o que é confirmado pelos arts. 15 e 17 da Lei Complementar 140/2011, bem como pelo art. 27, III, da Lei 9.966/2000. 3. O caráter subsidiário, supletivo ou emergencial das medidas de fiscalização pelos órgãos ambientais estaduais nas atividades da indústria petrolífera realizadas em águas marinhas não impede a instituição de taxas pelo exercício do poder de polícia, nem induz bitributação, sendo possível a sua compensação com taxas cobradas no âmbito federal (art. 17-P da Lei 6.938/1981). 4. A base de cálculo indicada pelo art. 4º da Lei 7.182/2015 – barril de petróleo extraído ou unidade equivalente de gás a ser recolhida – não guarda congruência com os custos das atividades de fiscalização exercidas pelo órgão ambiental estadual, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA/RJ). Desproporcionalidade reconhecida. Nesse sentido: ADI 6211-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2019, acórdão pendente de publicação; e ADI 5374-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão monocrática, DJe de 17/12/2018. 5. Ação direta julgada procedente.”



    7. Desse modo, a decisão combatida merece reforma, de maneira a alinhar-se com o que decidido na ADI nº 5.480/RJ. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, com o fito de reformar o acórdão impugnado (e-doc. 11) e, por consequência, restabelecer a sentença lavrada pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital vinculada ao TJRJ (e-doc. 8). Com efeito, concedo a segurança pleiteada, assegurando-lhe o direito a não se sujeitar “(i) à incidência da TFPG, afastando, assim, as inconstitucionais disposições da Lei nº 7.182/2015, bem como de suas atuais e posteriores regulamentações, e (ii) ao cumprimento de eventuais obrigações acessórias estabelecidas pelo Estado do Rio de Janeiro relacionadas à Lei nº 7.182/2015, afastando-se a aplicação de penalidades/sanções de qualquer natureza, tudo exclusivamente em relação aos fatos geradores do exercício de 2016” (e-doc. 16, p. 43). Incabível a condenação ou a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator